Tribunal: TJDFT
Processo: 0702207-34.2020.8.07.0009
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se ELIZAMA NOGUEIRA DE CARVALHO para se manifestar sobre a preliminar arguida nas contrarrazões apresentadas pelo autor e para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos dos artigos 99, § 2o, do CPC, no prazo de 15 dias. No mesmo prazo, ZENANDE DIAS MEDEIROS, deverá manifestar-se sobre a petição e documentos apresentados pela (IDs 28071764 a 28071766). Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 27 de agosto de 2021. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46